Tribunal: TJDFT
Processo: 0700746-15.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700746-15.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: REINALDO RESENDE DA SILVA D E C I S Ã O Vistos e etc. Na decisão ao ID 45939106, esta Relatoria, monocraticamente, indeferiu o pedido liminar diante da ausência de probabilidade do direito vindicado. Na petição juntada ao ID 46950153, o agravante BANCO PAN interpôs agravo interno e pede a reconsideração da decisão. Em apertada síntese, assevera pela validade da notificação enviada para o endereço do devedor, motivo pelo qual o seu recurso merece ser provido. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. À Secretaria para que retifique a autuação de agravo de instrumento para agravo interno. Publique-se. Brasília, 23 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator